Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700087-21.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: F. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO DESPACHO Intime-se F. D. A. M. para manifestar-se sobre a possibilidade de postular a aplicação de multa diária pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Intime-se Bradesco Saúde S.A. para manifestar-se sobre a alegação de notória inadmissibilidade e interesse meramente protelatório da apelação, formuladas por F. D. A. M. nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação de Bradesco Saúde S.A. e das contrarrazões de F. D. A. M. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator